Tribunal: TJES
Processo: 5002975-13.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002975-13.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ADICINE ADMINISTRADORA DE CINEMAS EIRELI - EPP
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002975-13.2020.8.08.000
.

AGRAVANTE
:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

AGRAVAD
A
:
ADICINE ADMINISTRADORA DE CINEMAS EIRELI – EPP
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A
.
in
terp
ôs

agravo de instrumento em face da respeitável decisão de id. 803998, proferida pela ilustre Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que deferiu o pedido liminar

formulado
na “
ação
revisional de cláusulas contratuais
”

ajuizada
contra ela
por
ADICINE ADMINISTRADORA DE CINEMAS EIRELI – EPP
.
,
registrada sob o

n.
0008192-50.2020.8.08.0024
,
para determinar que a requerida:

“
(...)
SUSPENDA
temporariamente os efeitos da cláusula de demanda mínima, com efeitos retroativos à abril de 2020.

3)
Via de consequência, as faturas vincendas devem cobrar apenas pela
energia efetivamente consumida pela Autora
, devendo se abster de aplicar qualquer qualquer
[sic]
medida de cobrança no período em razão do débito oriundo da presente demanda.

4)
Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a trinta dias.

5)
Destaca-se que a suspensão acima fixada terá vigência pelo período de dois meses após a retomada oficial das atividades comerciais pelo Governo Estadual, ou, ainda, até ulterior deliberação deste juízo, caso apresentada nova circunstância fática que venha a ser informada pelas partes no presente feito.
”

Sustentou a agravante (id. 803984), em síntese, que: 1) “não há no contrato cláusula que suspensa [sic] a obrigação somente para uma das partes e, muito menos, modifique a forma de pagamento pactuada, tendo em vista que o faturamento da demanda contratada para os consumidores do chamado Grupo A foi previsto e regulamentado pela ANEEL”; 2) “aproveitando-se do mento crítico enfrentado por toda a sociedade, a Agravada busca obter uma vantagem indevida com a autorização para a suspensão das obrigações decorrentes do contrato de fornecimento de energia elétrica por ela celebrado”; 3) “a Agravada não presta serviço essencial e já retomou parte das suas atividades”; 4) “não é possível, também, falar em impossibilidade de pagamento pela 'Cinersercla', a justificar a aplicação das hipóteses de caso fortuito ou força maior, tendo em vista que estamos diante de uma gigantesca do setor, que possui mais de 80 salas de cinema em 7 (sete) Estados Brasileiros”; 4) há precedente deste e. Tribunal de Justiça em seu favor em caso análogo; 5) “é elevado o risco de a decisão liminar criar uma ideia de 'calote', abrindo as portas para um temerário efeito cascata, capaz de fulminar toda a cadeia do setor elétrico”; e 6) a revisão dos contratos de demanda foi objeto de análise pela ANEEL, a qual rechaçou qualquer forma de faturamento desses contratos”.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Sem c
ontrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,05 de maio de 2021.

D
esembargador

DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002975-13.2020.8.08.000.

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

AGRAVADA: ADICINE ADMINISTRADORA DE CINEMAS EIRELI – EPP.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A
.
in
terp
ôs

agravo de instrumento em face
da

respeitável decisão
que deferiu o pedido liminar

formulado
na “
ação
revisional de cláusulas contratuais
”

ajuizada
contra ela
por
ADICINE ADMINISTRADORA DE CINEMAS EIRELI – EPP
.
,

para determinar que a requerida:

“
(...)
SUSPENDA
temporariamente os efeitos da cláusula de demanda mínima, com efeitos retroativos à abril de 2020.

3)
Via de consequência, as faturas vincendas devem cobrar apenas pela
energia efetivamente consumida pela Autora
, devendo se abster de aplicar qualquer qualquer
[sic]
medida de cobrança no período em razão do débito oriundo da presente demanda.

4)
Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a trinta dias.

5)
Destaca-se que a suspensão acima fixada terá vigência pelo período de dois meses após a retomada oficial das atividades comerciais pelo Governo Estadual, ou, ainda, até ulterior deliberação deste juízo, caso apresentada nova circunstância fática que venha a ser informada pelas partes no presente feito.
”

Sustentou a agravante, em síntese, que: 1) “não há no contrato cláusula que suspensa [sic] a obrigação somente para uma das partes e, muito menos, modifique a forma de pagamento pactuada, tendo em vista que o faturamento da demanda contratada para os consumidores do chamado Grupo A foi previsto e regulamentado pela ANEEL”; 2) “aproveitando-se do mento crítico enfrentado por toda a sociedade, a Agravada busca obter uma vantagem indevida com a autorização para a suspensão das obrigações decorrentes do contrato de fornecimento de energia elétrica por ela celebrado”; 3) “a Agravada não presta serviço essencial e já retomou parte das suas atividades”; 4) “não é possível, também, falar em impossibilidade de pagamento pela 'Cinersercla', a justificar a aplicação das hipóteses de caso fortuito ou força maior, tendo em vista que estamos diante de uma gigantesca do setor, que possui mais de 80 salas de cinema em 7 (sete) Estados Brasileiros”; 4) há precedente deste e. Tribunal de Justiça em seu favor em caso análogo; 5) “é elevado o risco de a decisão liminar criar uma ideia de 'calote', abrindo as portas para um temerário efeito cascata, capaz de fulminar toda a cadeia do setor elétrico”; e 6) a revisão dos contratos de demanda foi objeto de análise pela ANEEL, a qual rechaçou qualquer forma de faturamento desses contratos”.

Entendo que o recurso não deve ser provido.

Isso porque
a probabilidade do direito
da agravada
de
promover o
reequilíbrio contratual
está sinalizada nos elementos de cognição dos autos apontados pel
a
MM. Ju
íza
de primeiro grau, bem como pela
aplicação da
teoria da imprevisão em
contrato paritário e simétrico
de fornecimento de energia
(CC., 421-A,
caput
)
em cuja
fase de execução contratual a relação jurídica
recaiu em desequilíbrio -

inesperado e
excepcional -
provocado pela calamidade gerada pela pandemia
devido a propagação do vírus COVID-19
.

A situação de pandemia não integra o ciclo de risco
imanente da atividade empresarial desenvolvida p
ela agravante nem pela agravada
, ou seja, subsiste no caso vertente
a presença do
requisito da imprevisibilidade
1
.

Sobre o assunto, cito alguns arestos cujo posicionamento -
em regime de tutela de urgência e a respeito dos efeitos da pandemia - admite a suspensão temporária das obrigações contratuais com cobrança apenas da demanda efetivamente consumida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA COM PREVISÃO DE COBRANÇA DE DEMANDA CONTRATADA. Pandemia do coronavirus (covid-19). Pedido de suspensão temporária das obrigações contratuais, com cobrança apenas da demanda efetivamente consumida. Possibilidade. Caso fortuito ou força maior. Art. 393 do CC. Previsão em cláusula contratual. Redução de astreintes. Rejeitado. Agravo de instrumento conhecido e improvido. I cuida-se de agravo de instrumento interposto por companhia energética do Ceará enel, em face da douta decisão exarada pelo MM. Juiz de direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, às fls. 213/216, da ação nº 0224750-42.2020.8.06.0001, proposta pelo agravado, condomínio shopping benfica, a qual deferiu tutela de urgência. II não obstante existência do princípio pacta sunt servanda que regem os contratos firmados entre as partes, dispondo que, em regra, as cláusulas contratuais devem ser cumpridas. Em contrapartida, nas situações de caso fortuito ou força maior, os contratos podem e devem ser flexibilizados, visando a própria continuidade do pacto firmada. Neste sentido dispõe o art. 393, do CC. Ademais, ainda que no contrato haja a previsão de cobrança dos valores a título de demanda contratada independente do uso e consumo de energia elétrica pelo contratante, o pacto entre as partes também prevê, em virtude de caso fortuito ou força maior, a suspensão temporária do mesmo, o que viabiliza o pedido do autor/ agravado em sede tutela de urgência. III revela-se correto, portanto, o entendimento firmado pelo magistrado a quo ao conceder a tutela de urgência postulada pelo autor. Salienta-se, ainda, que o agravado continuará a efetuar o pagamento da energia efetivamente consumida, conforme normalmente ocorre com a maioria dos contratos de energia elétrica firmados com as concessionárias. IV em relação ao pleito de redução das astreintes, ressalta-se que a multa consiste em meio de coerção processual, que tem como objetivo compelir a parte a cumprir obrigação fixada em decisão judicial. Desse modo, respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a multa deve ser fixada de modo que o devedor prefira cumprir a obrigação a pagá-la. Ademais, incidirá a multa somente no caso de não cumprimento da obrigação, ante a finalidade persuasória. Dessa forma, reputa-se adequado o valor das astreintes arbitrado pelo juízo a quo no presente caso. Além disso, verifica-se que são suficientes os elementos mencionados pelo magistrado de piso, para autorizar a manutenção do valor da multa por ele fixada, posto que, no presente caso, a astreintes, é para garantir o cumprimento da decisão em sua integralidade. V agravo de instrumento conhecido, mas não provido. (TJCE – AI n. 0628717-33.2020.8.06.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, DJ: 11-09-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA COM PREVISÃO DE COBRANÇA DE DEMANDA CONTRATADA. Pandemia do coronavirus (covid-19). Pedido de suspensão temporária das obrigações contratuais com cobrança apenas da demanda efetivamente consumida. Possibilidade. Caso fortuito ou força maior. Art. 393 do CC. Redução de atreintes. Rejeitado. Agravo de instrumento conhecido e improvido. I cuida-se de agravo de instrumento interposto por companhia energética do Ceará enel, em face da douta decisão exarada pelo MM. Juiz de direito da 37ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, às fls. 201/204 da ação nº 0228834-86.2020.8.06.0001, proposta pela agravada, osasuna participações Ltda, que deferiu tutela de urgência por ela pleiteada. II não obstante existência do princípio pacta sunt servanda que regem os contratos firmados entre as partes, dispondo que, em regra, as cláusulas contratuais devem ser cumpridas. Em contrapartida, nas situações de caso fortuito ou força maior, os contratos podem e devem ser flexibilizados, visando a própria continuidade do pacto firmada. Neste sentido dispõe o art. 393, do CC. Ademais, ainda que no contrato haja a previsão de cobrança dos valores a título de demanda contratada independente do uso e consumo de energia elétrica pelo contratante, o pacto entre as partes também prevê, em virtude de caso fortuito ou força maior, a suspensão temporária do mesmo, o que viabiliza o pedido do autor/ agravado em sede tutela de urgência. III revela-se correto, portanto, o entendimento firmado pelo magistrado a quo ao conceder a tutela de urgência postulada pela autora. Ressalta-se, ainda, que o agravado continuará a efetuar o pagamento da energia efetivamente consumida, conforme normalmente ocorre com a maioria dos contratos de energia elétrica firmados com as concessionárias. IV quanto a redução da multa pelo descumprimento da decisão, são claramente suficientes os elementos mencionados pelo magistrado de piso para autorizar a manutenção do valor da multa por ele fixada, posto que, no presente caso, a astreintes, garantindo o cumprimento da decisão em sua integralidade. V agravo de instrumento conhecido mas não provido. (TJCE - AI n. 0628658-45.2020.8.06.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, DJ: 11-09-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA COM PREVISÃO DE COBRANÇA DE DEMANDA CONTRATADA. Pandemia do coronavirus (covid-19). Pedido de suspensão temporária das obrigações contratuais, com cobrança apenas da demanda efetivamente consumida. Possibilidade. Caso fortuito ou força maior. Art. 393 do CC. Previsão em cláusula contratual. Redução de atreintes. Rejeitado. Agravo de instrumento conhecido e improvido. I cuida-se de agravo de instrumento interposto pela companhia energética do Ceará enel em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de direito da 27ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, à fls. 179/183, nos autos da ação de rito ordinário, processo nº 0223632-31.2020.8.06.0001, ajuizado por condomínio do edifício idibra residence (hotel holiday inn foirtaleza), ora agravado, a qual deferiu tutela de urgência. II dessume-se dos autos de origem que o autor/ agravado, empresa que atua na atividade hoteleira, nesta capital, firmou um contrato de compra de energia regulada (nº20170532) com a agravante, companhia energética do Ceará enel, o qual prevê que aquele deve pagar a esta um valor a título de consumo mínimo estipulado na contratação. O promovente, com receio de não cumprir com suas obrigações contratuais devido à queda do faturamento decorrente da crise sanitária e das restrições econômicas adotadas pelos governantes para enfrentamento ao novo corona vírus (covid-19), acionou extrajudicialmente a agravante, visando suspender a cobrança da rubrica contratual demanda contratada, e esta manteve-se inerte. III não obstante existência do princípio
pacta sunt servanda
que regem os contratos firmados entre as partes, dispondo que, em regra, as cláusulas contratuais devem ser cumpridas. Em contrapartida, nas situações de caso fortuito ou força maior, os contratos podem e devem ser flexibilizados, visando a própria continuidade do pacto firmada. Neste sentido dispõe o art. 393, do CC. Ademais, ainda que no contrato haja a previsão de cobrança dos valores a título de demanda contratada independente do uso e consumo de energia elétrica pelo contratante, o pacto entre as partes também prevê, em virtude de caso fortuito ou força maior, a suspensão temporária do mesmo, o que viabiliza o pedido do autor/ agravado em sede tutela de urgência, conforme cláusula 24 constante na fl. 36 dos autos de origem. IV revela-se correto, portanto, o entendimento firmado pelo magistrado a quo ao conceder a tutela de urgência postulada pelo autor. Ressalta-se, ainda, que o agravado continuará a efetuar o pagamento da energia efetivamente consumida, conforme normalmente ocorre com a maioria dos contratos de energia elétrica firmados com as concessionárias. V quanto a redução da multa pelo descumprimento da decisão, são claramente suficientes os elementos mencionados pelo magistrado de piso para autorizar a manutenção do valor da multa por ele fixada, posto que, no presente caso, a astreintes visa a compelir a agravante a não suspender o fornecimento de serviço essencial à atividade econômica da agravada, cuja falta pode gerar prejuízos irreparáveis. VI agravo de instrumento conhecido, mas não provido. (TJCE - AI n. 0628223-71.2020.8.06.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, DJ: 21-08-2020).

DEMANDA CONTRATADA. AFASTAMENTO. COBRANÇA PELO EFETIVO CONSUMO. Situação de força maior. Previsão em contrato. Aplicação estrita da cláusula contratual. Agravo de instrumento. Energia elétrica. Contrato por demanda contratada. Decisão que determinou o faturamento e cobrança do serviço de energia elétrica pelo consumo efetivo do autor, a contar de maio/2020 e enquanto perdurar a determinação de suspensão pelo poder público. Pretensão de reforma. Em que pese o agravado ser empresa de grande porte suas atividades estão suspensas pelo poder público em razão dos Decretos nº 47.027 de 13 de abril de 2020, nº 47.052 de 29 de abril de 2020, nº 47.068 de 11 de maio de 2020 e nº 47.102 de 01 de junho de 2020. Situação de enfrentamento da pandemia que atinge a toda população. Força maior caracterizada. Contrato que prevê suspensão da obrigação em caso fortuito ou força maior. Pedido do agravante não é de não pagamento total, e faturamento sim pelo consumo efetivo enquanto perdurar a situação de crise. Agravo desprovido. (TJRJ - AI 0038080-33.2020.8.19.0000, Vigésima Sexta Câmara Cível, Relª Desª Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira, DJ: 03-09-2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER ANTECEDENTE. CONTRATO DE USO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO. SHOPPING CERTER. REDUÇÃO SUBSTANCIAL DE SUAS ATIVIDADES EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. FATO IMPREVISÍVEL E EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA. RECURSO PROVIDO. Para que se admita a aplicação da teoria da imprevisão, necessária seria a ocorrência de acontecimentos ou eventos absolutamente imprevisíveis pelas partes, de caráter anormal ou extraordinário, pois a força vinculante de um contrato somente pode ser quebrada perante a antiga cláusula rebus SIC stantibus, em circunstâncias extremamente excepcionais. Considerando que na medida em que a pandemia global instaurada pela disseminação rápida do vírus acabou por levar as autoridades públicas a concretizar medidas altamente restritivas de desenvolvimento de atividades econômicas, a fim de garantir a diminuição drástica de circulação de pessoal e dos contatos sociais, tal situação afetou diretamente o faturamento das empresas. Assim, esta situação causada pela pandemia de Covid-19 se trata de caso fortuito, fazendo-se necessário que o CUSD e contratos de livre mercado e energia suplementar sejam adaptados a essa realidade, alterando a contratação de “demanda contratada” para que o contratante pague somente pela energia efetivamente consumida. (TJMS – AI n. 1409157-07.2020.8.12.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran, DJ: 27-08-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA JUDICIAL DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. Contrato de energia demanda programada. Situação de calamidade pública que afetou a base objetiva do contrato de demanda programada. Tendo aplicação a teoria da base objetiva do contrato, com onerosidade da prestação suportada pela Agradava/Autora, consumidora da energia distribuída pela Agravante/Ré. Revisão e suspensão temporária da cláusula de pagar. Agravada/Autora deverá pagar temporariamente a energia consumida e medida, ficando suspenso o pagamento da demanda contratada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TJSP - AI 2118462-81.2020.8.26.0000, Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado, Relª Desª Berenice Marcondes Cesar, DJ: 31-07-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TUTELA ANTECEDENTE. Presença dos requisitos autorizadores. Verossimilhança. Perigo de dano. Pandemia. Caso fortuito e força maior. Redução da demanda contratada. Pagamento pela energia efetivamente consumida. Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2085620-48.2020.8.26.0000; Ac. 13758504; Campinas; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Melo Bueno; Julg. 06/07/2020; DJESP 24/07/2020; Pág. 3253)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA ANTECEDENTE. Presença dos requisitos autorizadores. Verossimilhança. Perigo de dano. Pandemia. Caso fortuito e força maior. Redução da demanda contratada. Pagamento pela energia efetivamente consumida. Admissibilidade. Cláusula contratual que estabelece como causa de suspensão da obrigação contratual o caso fortuito e a força maior. Decisão reformada. Necessidade de instauração do procedimento arbitral para estabilização da tutela. Recurso parcialmente provido, com observação. (TJSP - AI 2111477-96.2020.8.26.0000, Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Melo Bueno, DJ: 24-07-2020)

ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. PREVISÃO CONTRATUAL AFASTAMENTO OBRIGAÇÃO. Força maior. Fato do princípe -medição pelo consumo efetivotutela de urgência. Contraditório postergado. Relação em primeiro grau não angularizadaagravo de instrumento. Energia elétrica. Contrato por demanda contratada. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência do agravante. Pretensão de reforma. Agravante que se encontra com parte de suas atividades suspensas pelo poder público em razão dos Decretos nº 47.027 de 13 de abril de 2020, nº 47.052 de 29 de abril de 2020, nº 47.068 de 11 de maio de 2020 e nº 47.102 de 01 de junho de 2020. Situação de enfrentamento da pandemia que atinge a toda população. Força maior caracterizada. Contrato que prevê suspensão da obrigação em caso fortuito ou força maior. Pedido do agravante não é de não pagamento total, esim faturamento pelo consumo efetivo enquanto perdurar a situação de crise. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (TJRJ – AI
n.
0040725-31.2020.8.19.0000, Vigésima Sexta Câmara Cível, Relª Desª Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira, DJ: 17-07-2020).

FORNECIMENTO DE ENERGIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRETENSÃO DE REFORMA DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA QUE A AUTORA PAGUE PELO CONSUMO REAL DE ENERGIA, NÃO PELA DEMANDA CONTRATADA, E SEJAM REVISTAS AS FATURAS VENCIDAS A PARTIR DE 24.03.2020 (DATA DA DECRETAÇÃO DA QUARENTENA), EFETUANDO-SE A COMPENSAÇÃO NAS FATURAS VINCENDAS. Teoria da imprevisão. Art. 317 do Código Civil C.C. Art. 478 do mesmo diploma autorizam por motivos imprevisíveis a readequação das prestações. Presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, diante da pandemia causada pelo COVID-19. Agravo não provido. (TJSP – AI
n.
2128227-76.2020.8.26.0000, Vigésima Nona Câmara de Direito Privado, Relª Desª Silvia Rocha, DJ: 07-07-2020).

FORNECIMENTO DE ENERGIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRETENSÃO DE REFORMA DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA QUE A AUTORA PAGUE PELO CONSUMO REAL DE ENERGIA, NÃO PELA DEMANDA CONTRATADA, E SEJAM REVISTAS AS FATURAS VENCIDAS A PARTIR DE 24.03.2020 (DATA DA DECRETAÇÃO DA QUARENTENA), EFETUANDO-SE A COMPENSAÇÃO NAS FATURAS VINCENDAS. Teoria da imprevisão. Art. 317 do Código Civil C.C. Art. 478 do mesmo diploma autorizam por motivos imprevisíveis a readequação das prestações. Presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, diante da pandemia causada pelo COVID-19. Agravo não provido. (TJSP – AI n. 2128227-76.2020.8.26.0000, Vigésima Nona Câmara de Direito Privado, Relª Desª Silvia Rocha, DJ: 07-07-2020)

RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. PANDEMIA DE COVID-19. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida (agravante) proceda a cobrança da energia consumida pela requerente (agravada), afastando a forma de pagamento por demanda contratada (take or pay) originalmente pactuada, em razão dos efeitos da crise oriunda da pandemia de Covid-19 na atividade econômica da agravada. Alegação da agravante de que o contrato exclui os fatos aduzidos pela agravada como sendo caso fortuito ou força maior não demonstrada. A crise gerada pela pandemia do novo coronavirus configura-se como caso fortuito, ou força maior, por ser um evento imprevisível e não relacionado aos riscos inerentes à atividade empresarial da agravada, cujos efeitos não se pode evitar ou impedir. Probabilidade do direito invocado e risco de dano iminente demonstrados pela recorrida para a concessão da liminar pelo juízo de origem. Evento imprevisto e excepcional que possibilita a revisão temporária do contrato para restabelecer o equilíbrio e a paridade entre os contratantes, conforme prevê o próprio contrato. Exegese dos artigos 317, 393 e 421 do Código Civil. Risco de dano inverso à agravante não demonstrado, devido a sua especialização no setor de venda de energia elétrica. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido. (TJSP – AI n. 2099017-77.2020.8.26.0000, Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcondes D’Angelo, DJ: 08-06-2020)
.

No mais, não me parece que haja
periculum in mora

em favor da agravante, mormente porque a situação de reequilíbrio contratual acolhida na tutela de urgência é efêmera

e, sobretudo,
há razoável preservação da cláusula financeira do contrato, uma vez que a

agravante obterá
sua contraprestação contratual
no
equivalente ao consumo
efetivamente
realizado pela agravada, ou seja, o que for
fornecido e
consumido será
devidamente faturado e pago
pela agravada durante o estado de calamidade,
preservando-se a equivalência das prestações em atenção aos princípios da razoabilidade, da boa-fé e da cláusula implícita
rebus sic stantibus
, que fundamenta a Teoria da Imprevisão.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

1
-
STJ: “Esta Corte Superior sufragou o entendimento de que a intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) ou de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva).
(...).
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1316595/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 20/03/2017)

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002975-13.2020.8.08.000.

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

AGRAVADA: ADICINE ADMINISTRADORA DE CINEMAS EIRELI – EPP.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

A
CÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA.
PAGAMENTO POR DEMANDA CONTRATADA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DO CONSUMO EFETIVO. CONCESSÃO DA
TUTELA DE URGÊNCIA.
PANDEMIA DE COVID-19
.

RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A crise gerada pela pandemia do novo coronavirus configura-se como caso fortuito, ou força maior, por ser um evento imprevisível e não relacionado aos riscos inerentes à atividade empresarial da agravada, cujos efeitos não se pode evitar ou impedir.
Precedentes.

2
. -
Probabilidade do direito invocado e risco de dano iminente demonstrados pela recorrida para a concessão da liminar pelo juízo de origem.

3. -
Recurso
des
provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do
R
elator.

Vitória-ES., de de 20
2
1
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.